Tribunal: TJPA
Processo: 0800819-23.2023.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800819-23.2023.8.14.0133

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA, JORGE EDILSON SILVA DA SILVA

APELADO: JORGE EDILSON SILVA DA SILVA, BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800819-23.2023.8.14.0133
EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO: ITALO SCARAMUSSA LUZ - OAB ES9173-A

EMBARGADO: JORGE EDILSON SILVA DA SILVA

ADVOGADO: ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - OAB PA13253-A

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – FAIXA I. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em Apelação Cível em que se discutiu a responsabilidade por vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa I, com análise de legitimidade passiva do agente financeiro e de indenização por danos materiais e morais, buscando a embargante o suprimento de alegada omissão e/ou contradição e o pronunciamento expresso sobre dispositivos legais para fins de prequestionamento, com pedido de efeitos modificativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado contém omissão, contradição, obscuridade, ambiguidade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito e obter efeitos infringentes, bem como para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm finalidade específica de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando ao reexame das matérias já decididas, quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

A pretensão recursal da embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito, hipótese incompatível com a via estreita dos aclaratórios.

O acórdão embargado enfrenta de forma clara e suficiente as questões devolvidas ao colegiado, atendendo ao dever de motivação, sendo desnecessário rebater um a um todos os argumentos das partes, conforme art. 93, IX, da CF e art. 489 do CPC.

A alegação de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil é expressamente analisada no voto condutor, que examina sua atuação no âmbito do PMCMV e conclui por sua legitimidade, inexistindo omissão.

A jurisprudência do STJ afasta o cabimento de embargos declaratórios voltados ao reexame do decisum quando ausentes omissão, contradição ou obscuridade.

O prequestionamento pode operar-se de forma ficta com a mera interposição dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC, sem que isso implique acolhimento do recurso.

A reiteração de embargos com caráter protelatório pode ensejar multa e condicionamento de recursos ao depósito prévio, conforme advertência constante do voto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Embargos de declaração são cabíveis apenas para suprir omissão, afastar contradição, esclarecer obscuridade/ambiguidade ou corrigir erro material, não servindo à rediscussão do mérito. 2. O dever de fundamentação é satisfeito quando o acórdão expõe, de modo claro e suficiente, as razões de convencimento, sem necessidade de enfrentar individualmente todos os argumentos das partes. 3. A mera interposição de embargos de declaração é apta a configurar prequestionamento ficto, nos termos do art. 1.025 do CPC, independentemente do acolhimento.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 93, IX; CPC, arts. 1.022, 1.024, § 1º, 1.025 e 489.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, j. 17.09.2014, DJe 26.09.2014.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plataforma Pje, do dia -- de ------ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado, nos autos da Apelação Cível nº 0800819-23.2023.8.14.0133, na qual se discutiu a responsabilidade por vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa I, bem como o cabimento de indenização por danos materiais e morais, conforme ementa a seguir:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – FAIXA 1. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE FINANCEIRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL INDEVIDO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Em suas razões, a embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão e/ou contradição no julgado, aduzindo que não teriam sido enfrentados determinados fundamentos suscitados nas razões recursais, havendo a necessidade de manifestação expressa acerca de dispositivos legais invocados, para fins de prequestionamento. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos, a fim de sanar os vícios apontados.

A parte embargada apresentou contrarrazões aos embargos (id nº 33354162), pugnando pelo seu desprovimento, ao argumento de inexistirem quaisquer vícios no acórdão recorrido, sustentando tratar-se de tentativa de rediscussão do mérito já decidido por este Colegiado.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Novo Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

No caso em tela, as questões postas nos presentes embargos aclaratórios tem por fim caráter nitidamente, de rediscussão da matéria já posta na decisão recorrida, o que é inviável juridicamente.

As alegações deduzidas não se enquadram nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, evidenciando-se mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza a utilização da via aclaratória.

No que concerne à alegada ausência de fundamentação, igualmente não procede a insurgência. O acórdão embargado examinou de forma clara e suficiente as questões devolvidas ao colegiado, expondo os fundamentos fáticos e jurídicos que embasaram a conclusão adotada. A exigência constitucional de motivação (art. 93, IX, da CF) e o disposto no art. 489 do CPC não impõem ao julgador o dever de rebater, um a um, todos os argumentos expendidos pelas partes, sendo bastante que indique as razões de seu convencimento, o que efetivamente ocorreu no caso concreto.

A embargante alega a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, sendo mero agente financeiro do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) e, nesta condição, não pode responder por vícios construtivos.

A tese de ilegitimidade passiva foi expressamente enfrentada no voto condutor, que analisou a atuação do Banco do Brasil no âmbito do PMCMV, concluindo pela sua legitimidade. Não há qualquer omissão, mas mero inconformismo da parte.

Em verdade, o que resta claro é o inconformismo da parte Embargante com a decisão que fora contrária aos seus interesses, tentando, através de recurso processual indevido,
rediscutir matéria já apreciada no
decisum
recorrido através da oposição de embargos de declaração, o que é rechaçado pela jurisprudência pátria.

Desta feita, eventuais insurgências quanto a apreciação da questão pelo julgador, deve a parte utilizar-se do recurso próprio, não tendo os aclaratórios opostos esse condão.

Nesse contexto, não havendo qualquer contradição no V. Acórdão embargado, o presente recurso deve ser rejeitado.

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, ANTE A INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, AMBIGUIDADE OU CONTRADIÇÃO NO DECISUM GUERREADO, CONFORME O ART. 1.022 DO CPC, MANTENDO-SE IN TOTUM O ACÓRDÃO EMBARGADO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Registre-se o prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC/2015. ART. 1.025).

Ademais fica advertida a parte embargante, desde já, que a insistência no manejo deste recurso - se considerado protelatório - ensejará a elevação da multa até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do referido valor.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plataforma PJe, do dia ____ de _______ de 2026.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 04/04/2026